Tribunal: TJSP
Processo: 2136994-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a inclusão das herdeiras, ora agravadas, no polo passivo do processo – ausência de informação a respeito da existência ou não de bens deixados, a despeito da ausência da instauração de inventário – responsabilidade pelo débito limitada às

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS – insurgência em face da decisão pela qual foi determinada a inclusão das herdeiras, ora agravadas, no polo passivo do processo – ausência de informação a respeito da existência ou não de bens deixados, a despeito da ausência da instauração de inventário – responsabilidade pelo débito limitada às forças da herança – agravadas, todavia, que não podem figurar no polo passivo da execução enquanto não demonstrado efetivamente que receberam bens do executado falecido – inteligência dos arts. 75, § 1o, 110, 313, §§ 1o e 2o e 796 do CPC e 1.997 do Código Civil – necessidade de prévio ajuizamento de inventário, o que pode ser feito pelo credor (art. 616, VI do CPC) – decisão reformada para o fim de ser afastada a determinação de inclusão das agravadas do polo passivo da execução – determinação ao juiz para que fixe prazo razoável para oportunizar ao agravante o ajuizamento de inventário a fim de formalização da transmissão de eventual herança (caso em que o espólio assumirá o polo passivo da execução) – observação ainda de que as agravadas poderão vir a responder diretamente pelo débito, nas forças da herança, se o agravante demonstrar que já houve transferência de patrimônio a elas – execução que deve ser extinta em relação ao executado falecido se o agravante não promover a abertura do inventário ou provar que houve partilha.

Resultado: agravo parcialmente provido, com determinação e observações.